Tribunal: TJBA
Processo: 8010650-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010650-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVI ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAEZIA VITORIO DE SOUZA, ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento oriundo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória. A decisão agravada negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, concedendo, de ofício, o parcelamento das custas em cinco parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz de sua condição financeira demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contracheque juntado aos autos comprova que o recorrente é Oficial de Justiça Avaliador, com renda líquida mensal de R$ 8.390,40, o que afasta a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

4. Embora possua despesa expressivas, os documentos não são capazes de demonstrar a completa impossibilidade de arcar com os encargos processuais de forma integral.

5. A gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, exige prova inequívoca da insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais, o que não se verifica no caso concreto.

6. A decisão agravada já havia deferido, de ofício, o parcelamento das custas iniciais e demais despesas processuais em cinco vezes, conforme art. 98, §6º, do CPC.

7. Em reavaliação da documentação, e considerando as despesas ordinárias e extraordinárias do agravante, notadamente os gastos
com medicamentos para tratamento para diabetes
é cabível, também de ofício, a concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das custas, nos termos do art. 98, §5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido para manter o indeferimento da gratuidade, com concessão, de ofício, de desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre as custas iniciais e demais despesas do processo, cujo saldo poderá ser parcelado em até 05 (cinco) parcelas, sendo que a primeira deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, o que
deve se estender ao preparo recursal.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação de renda líquida mensal compatível com o custeio das despesas processuais afasta a presunção legal de hipossuficiência da pessoa física prevista no art. 99, §3º, do CPC.

2. É admissível, de ofício, a concessão de desconto parcial das custas e seu parcelamento, nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC, quando verificada situação financeira que não enseja gratuidade integral, mas recomenda flexibilização proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1419680-73.2023.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Raslan, 5ª Câmara Cível, j. 23.11.2023, pub. 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n
º.
8010650-81.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
DAVI ROCHA DE SOUZA
e
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA